Tribunal: TJDFT
Processo: 0719496-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0719496-62.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GERALDA MAGELA BARBOSA DA SILVA EMBARGADO: EDMUNDO NUNES DE SOUZA, JAMARA CRISTINA SANTOS DE SOUZA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Desacolho a pretensão declaratória formulada pela apelante, ora embargante, através da derradeira peça que veiculara[1]. Com efeito, cotejando-o detidamente infere-se que o decisório hostilizado[2] não padece de quaisquer omissões, obscuridades, dúvidas ou contradições passíveis de serem sanadas através da via eleita, devendo ser ressaltado que, ao contrário do aventado, a questão repristinada fora devidamente pontuada e elucidada pelo decisório arrostado e a argumentação que alinhara guarda coerência lógica e jurídica e se conforma perfeitamente com a conclusão que estampa, qualificando-se como um silogismo perfeito. Com efeito, assentara o provimento arrostado que a apelante/embargante, instada a regularizar sua representação processual, abstivera-se de atender ao chamamento no prazo assinalado, deixando o apelo carente de pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à regularidade formal, tornando-o manifestamente inadmissível, consoante determina a regulamentação legal de regência. Em sendo assim, tendo sido devidamente cotejado o direito invocado e promovido seu adequado enquadramento aos dispositivos que lhe conferem tratamento normativo, disciplinando os efeitos e consequências deles originários, os embargos não consubstanciam o instrumento adequado para a rediscussão do decidido ante a inexistência de vícios passíveis de serem sanados através do seu manejo, impondo-se, então, a rejeição da pretensão declaratória agitada. Aliás, a argumentação deduzida pela embargante não arrosta o decisório por ter deixado de elucidar a questão processual surgida em compasso com o legalmente ordenado, mas em razão de ter, em razão de sua inércia, negado seguimento ao apelo que formulara, pois não regularizara sua representação no prazo assinalado, somente o fazendo agora, o que carece de respaldo legal. Ressalve-se que, inconformada com o decisório que não atendera seus anseios, deve a parte, conforme regramento comezinho de direito processual, valer-se do instrumento apropriado para sujeitá-lo a reexame, e não acoimá-lo como contraditório ou eivado de erro material quando, em verdade, almeja simplesmente rediscutir o que restara decidido. Quanto ao mais, proceda a Secretaria no molde delineado pela decisão embargada. I. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de abril de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 70537430 (fls. 128/131). [2] - ID Num. 70252587 (fls. 125/126).